Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Defesa sustentou que a presente Reclamação não preencheu os requisitos legais, por não haver descrito as medidas pretendidas na inicial, o que não veio a acontecer, haja vista que requeridas as medidas de não aproximação e proibição de contato. Rejeita-se a preliminar.
2. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei 11340/2006, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao suposto agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência,
3. Na espécie, não configurada situação de risco concreto e atual que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão da medida.
4. Reclamação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, julgada improcedente.